Tribunal: TJDFT
Processo: 0731367-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. TERMO INICIAL DA SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. RESP No 1.340.553/RS. MARCO INICIAL. PESQUISA SISBAJUD. DECISÃO MANTIDA.
1. Controverte-se acerca da data inicial de suspensão do processo de execução fiscal, nos termos do art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.830/80.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, processado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 556), firmou a tese de que "o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e §2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução". Firmou-se, ainda, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS (Tema 567), a tese de que, "havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável."
3. A ciência da Fazenda Pública acerca da tentativa infrutífera de penhora de ativos financeiros via Sisbajud constitui marco inicial de suspensão da execução fiscal, para os fins do art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.830/80.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.